Tribunal: STF
Processo: AI 371994
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento. Traslado. Alegação de
extravio de peça essencial.
            É reiterada a jurisprudência do Supremo Tribunal ao
apontar como obrigação da parte zelar pela inteireza do traslado.A
mera enumeração de peças que se pretende trasladar na petição do
agravo não pode conduzir à presunção de que todas elas estavam
presentes no instrumento, no momento de sua interposição, ou de que
o Tribunal a quo provocou seu extravio.
            Agravo regimental a que se nega provimento.